Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716052-71.2022.8.07.0007 APELANTE: ELCIO FRANCISCO ROCHA APELADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME DESPACHO À Secretaria para que certifique o transcurso do prazo para contrarrazões. Após conclusos. I. Brasília, 17 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR